Tribunal: STJ
Processo: 1011056-75.2021.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705604 - MT(2024/0275621-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAN SCHOLL - PR045972
ANDRE LUIZ BOMFIM - MT014533O
AGRAVADO
: ELIO LUIZ CARLOTT
AGRAVADO
: IVETE CARLOTT
ADVOGADOS
: NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720B
THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - MT029540
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N.

7/STJ. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ELEMENTOS
SUFICIENTES. NÃO OCORRÊNCIA.
.
SÚMULA N. 83/STJ
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário
final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de
provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal
acerca da análise das
a quo
provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial,
ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária
a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b7e2d55-09d6-4db8-99c3-6a06f1315183

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b7e2d55-09d6-4db8-99c3-6a06f1315183

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705604 - MT(2024/0275621-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAN SCHOLL - PR045972
ANDRE LUIZ BOMFIM - MT014533O
AGRAVADO
: ELIO LUIZ CARLOTT
AGRAVADO
: IVETE CARLOTT
ADVOGADOS
: NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720B
THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - MT029540
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N.

7/STJ. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ELEMENTOS
SUFICIENTES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário
final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de
provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal
acerca da análise das
a quo
provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial,
ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária
a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto pela SIPAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 616-623).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO cuja ementa guarda os seguintes
termos (fl. 417):
Documento eletrônico VDA56063698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: b587c40f-a7c4-42f7-b3ef-72f4bd78f03e

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA
–PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMPRA E VENDA DE
SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO –
ENTREGA FUTURA – APELAÇÃO ADESIVA –
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
LEGITIMIDADE DA ESPOSA DO REQUERIDO -
REJEITADAS – RECURSO PRINCIPAL - AUSÊNCIA
DE CONTRATO ESCRITO – TRATATIVAS DA
NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE
TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) –AUSÊNCIA
DE FORÇA VINCULATIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA –SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E PREJUDICADO O
MÉRITO DO APELO ADESIVO.
Dinâmica dos fatos que evidenciam que as partes, por
intermédio das conversas via aplicativo de mensagem,
apenas inauguram as tratativas para a efetiva celebração do
contrato de entrega de milho futuro, sendo que, após a
solicitação de alterações e modificações em seus termos, os
quais não foram aceitos pela compradora, não houve
concordância entre as partes e ambas deixaram de assiná-
lo.
Casuística em que evidencia que as tratativas por
mensagens, via whatsapp não foram suficientes para gerar
a obrigação de entregar grande quantidade de milho, pois
era imprescindível a concordância inequívoca das suas
cláusulas e respectiva assinatura de ambas as partes, o que
não ocorreu.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 459):

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMPRA E VENDA DE
SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO –
ENTREGA FUTURA – APELAÇÃO ADESIVA –
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
LEGITIMIDADE DA ESPOSA DO REQUERIDO -
REJEITADAS – RECURSO PRINCIPAL - AUSÊNCIA
DE CONTRATO ESCRITO – TRATATIVAS DA
NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE
TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) –AUSÊNCIA
DE FORÇA VINCULATIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA –SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E PREJUDICADO O
MÉRITO DO APELO ADESIVO - CONTRADIÇÃO –
VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO –
INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição que autoriza a utilização dos embargos de
declaração é a interna, da manifestação judicial consigo
mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e a tese
que o litigante entende mais adequada aos elementos
probatórios ou a determinado conjunto normativo.
Documento eletrônico VDA56063698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: b587c40f-a7c4-42f7-b3ef-72f4bd78f03e

Ainda que para fins de prequestionamento, o recurso de
embargos de declaração pressupõe a presença de algum dos
vícios elencados no
do CPC.
art. 1.022

Alega a parte agravante que:

Trata-se de um verdadeiro paradoxo processual, uma
contradição interna no próprio ato de julgar que viola a
garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV,
CF) e o devido processo legal. A Agravante foi impedida
de produzir prova oral – essencial para demonstrar a
prática comercial reiterada entre as partes e a má-fé do
Agravado – e, subsequentemente, foi penalizada
exatamente pela ausência de elementos que a referida
prova visava suprir. (fl. 629):

Sustenta, por fim, que "a decisão monocrática desconsiderou as
particularidades fáticas e jurídicas que tornam o Recurso Especial da Agravante
plenamente cognoscível, demandando apenas a correta qualificação jurídica de fatos
incontroversos e a análise de uma questão de direito já pacificada nesta Corte, o que é
função precípua deste Tribunal Superior" (fl. 633).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões (fls.
641-650).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Não merece prosperar o recurso.
Assim decidiu o Tribunal de origem quanto ao indeferimento de produção
de prova oral (fl. 422):

Desde logo, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa por falta de dilação probatória – oitiva de
testemunhas por parte da autora, tendo em vista que o feito
está instruído com os documentos necessários ao deslinde
da causa, e que as questões fáticas foram suficientemente
esclarecidas nos autos, notadamente no caso em que a
sentença fora de procedência em favor da autora apelante.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário
final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e
diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
Documento eletrônico VDA56063698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: b587c40f-a7c4-42f7-b3ef-72f4bd78f03e

Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal
acerca da necessidade de
a quo
prova oral demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Confiram-se julgados:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPRIEDADE DO
BEM.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando o magistrado, destinatário final
da prova, considera, fundamentadamente, o acervo
documental suficiente para a formação de seu
convencimento. A revisão dessa conclusão, para acolher a
tese de necessidade de produção de prova oral ou pericial,
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base na análise de
prova documental robusta (contrato de compra e venda,
DUT, nota promissória e recibo de quitação) e na ausência
de impugnação adequada por parte da embargada, concluiu
pela titularidade do embargante e afastou a alegação de
simulação ou propriedade fática do executado. Alterar o
entendimento do acórdão recorrido demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em recurso especial
(Súmulas 5 e 7 do STJ).
3. Não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula ou tema repetitivo,
conforme
sem indicação de dispositivo
Súmula 518/STJ,
legal violado. Ainda que superado o óbice, o acórdão
recorrido está em conformidade com o Tema 872/STJ,
segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser
suportados pela parte embargada que, ciente da transmissão
do bem, insiste na manutenção da penhora. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.907.232/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL INDIVIDUAL
DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. TEORIA
DO RISCO INTEGRAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL E
PERICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DANO
MORAL
PRESUMIDO. INAPLICABILIDADE. ÓBICES DAS
SÚMULAS

E
AGRAVO
7/STJ,
283/STF
284/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56063698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: b587c40f-a7c4-42f7-b3ef-72f4bd78f03e

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundado na alínea a
do inciso III do
da Constituição Federal, em ação
art. 105
de indenização por danos morais decorrentes de atividade
de extração de sal-gema e consequente instabilidade do
solo em bairros de Maceió/AL.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de
prestação jurisdicional e violação do
do CPC; (ii)
art. 1.022
é cabível a inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da
prova com base no
§ 1o, do CPC,
art. 373,
Súmula 618/STJ
e
o, VIII, do CDC;
art. 6
(iii) a responsabilidade objetiva ambiental do
§ 1o,
art. 14,
da
autoriza o reconhecimento de dano
Lei 6.938/1981
moral presumido; (iv) ocorreu cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova oral e pericial; e (v) os óbices das
Súmulas

e
podem ser superados.
7/STJ, 283/STF
284/STF
3. O Tribunal de origem enfrentou, de forma
fundamentada, todas as matérias apontadas como omitidas,
reconhecendo a suficiência da prova documental e a
desnecessidade de produção de prova oral e pericial,
inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
4. O benefício da gratuidade de justiça foi mantido nas
instâncias ordinárias, não havendo violação do
do
art. 98
CPC; ademais, o exame direto de dispositivo constitucional
é incabível no âmbito do recurso especial.
4. A alegação de relevância da questão federal, com base
na EC
e no
§ 2o, da Constituição
125/2022
art. 105,
Federal, é insubsistente, pois o requisito da relevância
ainda carece de regulamentação legal e não constitui
condição de admissibilidade do recurso especial.
5. O indeferimento da prova oral e pericial, reputada
desnecessária pelas instâncias ordinárias, não caracteriza
cerceamento de defesa, sendo vedado o reexame do
conjunto probatório, conforme a Súmula 7/STJ.
6. A responsabilidade objetiva ambiental do
§ 1o, da
art. 14,
exige a comprovação do nexo causal e do
Lei 6.938/1981
dano, o que não se verificou no caso concreto. O Tribunal
estadual concluiu pela inexistência de prova de abalo moral
individual e de prejuízo distinto daquele sofrido pela
coletividade, sendo inviável a revisão dessa conclusão em
recurso especial.
7. A inversão do ônus da prova em ações de degradação
ambiental é admitida pela
contudo, a
Súmula 618/STJ;
Corte local entendeu que, ausente prova mínima de dano
individual, a inversão não supriria a falta de demonstração
dos elementos constitutivos do direito, incidindo
novamente o óbice da Súmula 7/STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não se configurou, pois a parte
não realizou o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, §
1o, do CPC, e 255 do RISTJ, nem demonstrou similitude
fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma
indicado, sendo inviável o conhecimento da divergência.
9. O reconhecimento do dano moral ambiental presumido
na esfera individual demandaria reavaliação de fatos e
provas, obstada pela
A Corte estadual
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56063698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: b587c40f-a7c4-42f7-b3ef-72f4bd78f03e

limitou-se a afirmar que a ausência de prova concreta do
abalo pessoal impede a indenização individual, ainda que o
dano coletivo seja notório.
10. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.983.071/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
24/11/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
CERCEAMENTO DE DEFESA E
SÚMULA N. 211/STJ.
NECESSIDADE DE PROVA ORAL. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à
alegação de malferimento do
o, LV, da Constituição
art. 5
Federal, por ser a via inadequada à alegação de afronta a
artigos e preceitos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação de competência atribuída exclusivamente à
Suprema Corte.
2. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente
os arts. 9o e 10 do CPC. Desse modo, impõe-se o não
conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento, entendido como o indispensável exame
da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a
pretensão recursal. Assim, incide no caso o enunciado da
Súmula n. 211/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao
do
para que se
art. 1.022
CPC/15,
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
lei" (STJ,
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.639.314/MG,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
4. Nos termos da jurisprudência amplamente consolidada
nesta Corte, cabe ao juiz, na qualidade de destinatário da
prova, decidir sobre sua imprescindibilidade, ou negar
aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de
modo que o indeferimento do pedido de produção de
provas apresentado pela parte não configura o cerceamento
de defesa. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal
de origem ao julgar desnecessária a produção de prova
oral, bem como a ocorrência de eventual cerceamento de
defesa, demandaria nova incursão no conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
6. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação
Documento eletrônico VDA56063698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: b587c40f-a7c4-42f7-b3ef-72f4bd78f03e

do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo
de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.794.577/MG,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
)
15/5/2025.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária
a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a
formação de seu convencimento.
Nesse sentido, cito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
PROCESSUAL
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual se alegou violação a dispositivos do
Código de Processo Civil, da
e do
Lei no 6.830/1980
Código Tributário Nacional, em ação monitória ajuizada
pelo Estado do Rio Grande do Sul, na qualidade de
sucessor da extinta Caixa Econômica Estadual, para
constituição de título executivo judicial referente a débito
oriundo de contrato de confissão de dívida firmado em
19/03/1998.
2. A sentença julgou improcedentes os embargos à
monitória e procedente a ação monitória, constituindo
título executivo judicial em favor do Estado do Rio Grande
do Sul e condenando os réus ao pagamento de custas e
honorários advocatícios. O Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação dos
herdeiros, mantendo a sentença e majorando os honorários
advocatícios.
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por omissão do
Tribunal de origem em relação aos argumentos
apresentados nos embargos de declaração; (ii) saber se
houve nulidade processual por ausência de citação de
litisconsorte necessário; (iii) saber se houve cerceamento
de defesa no julgamento antecipado da lide, sem
oportunizar a produção de provas; (iv) saber se a cobrança
de crédito público cedido ao Estado deveria ser realizada
por execução fiscal, mediante inscrição em dívida ativa e
emissão de certidão, sendo inadequada a ação monitória;
(v) saber se o crédito do ente público foi atingido pela
prescrição quinquenal, conforme o
do Código
art. 174
Tributário Nacional.
4. O acórdão recorrido está fundamentado em razões
constitucionais e infraconstitucionais, sendo aplicável a
Documento eletrônico VDA56063698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: b587c40f-a7c4-42f7-b3ef-72f4bd78f03e

que impede o conhecimento do recurso
Súmula 126/STJ,
especial quando não há interposição simultânea de recurso
extraordinário.
5. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois
o acórdão recorrido enfrentou as questões relevantes ao
julgamento da causa, sendo suficiente a fundamentação
apresentada para afastar as teses dos recorrentes.
6. Não houve nulidade processual por ausência de citação
de litisconsorte necessário, pois o Tribunal de origem
analisou e rejeitou a alegação, considerando que o processo
foi regularmente instruído e que os herdeiros foram
intimados.
7. Não houve cerceamento de defesa, pois as partes foram
intimadas para manifestar interesse na produção de provas,
e o julgamento antecipado da lide foi realizado com base
em elementos suficientes nos autos, conforme o
I,
art. 355,
do CPC.
8. A ação monitória é adequada para a cobrança de crédito
público não tributário, não sendo necessária a inscrição em
dívida ativa ou a emissão de certidão de dívida ativa,
conforme entendimento consolidado.
9. O crédito objeto da demanda não possui natureza
tributária, sendo inaplicável o prazo prescricional
quinquenal previsto no
do Código Tributário
art. 174
Nacional.
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.732.024/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
11/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. VEDAÇÃO. FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Controvérsia acerca de cerceamento de defesa por
julgamento antecipado da lide.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas
dos autos, concluiu que houve violação da dialeticidade
recursal, pois as razões recursais estariam dissociadas dos
fundamentos da sentença.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão
Súmula 7/STJ,
da conclusão do Tribunal de origem, por demandar
reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes.
4. O julgamento antecipado da lide não ocasiona
cerceamento de defesa quando há nos autos elementos
suficientes
ao
convencimento
do
magistrado.
Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.917.261/BA,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026,
DJEN de
)
7/4/2026.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56063698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: b587c40f-a7c4-42f7-b3ef-72f4bd78f03e

ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de
art. 1.022
CPC/2015
forma genérica, circunstância que impede o conhecimento
do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por
analogia.
2. Inexiste ofensa aos arts. 369 e 464 do CPC, porquanto o
Tribunal a quo assentou que não há "cerceamento ao
direito de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção das provas
tidas por desnecessárias". Reexaminar o contexto fático-
probatório para se examinar as alegações da agravante
esbarra no óbice apresentado pela Súmula 7 do STJ.
3. É assente nesta Corte que o magistrado possui a
faculdade de negar a produção de provas que entenda
desnecessárias e julgar antecipadamente a lide, quando
presentes elementos suficientes para formar a sua
convicção sobre o resultado da causa.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.494.940/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
29/8/2025.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO
OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE
NOVA
PROVA
PERICIAL.
REEXAME.
SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não
há cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova ou suficientes as já
produzidas, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento.
1.1 Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo
acórdão recorrido - com base nos elementos de convicção
juntados aos autos, a fim de se concluir pela
imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal
como busca a insurgente - esbarraria no enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a
revaloração jurídica.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal local está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que não configura julgamento ultra e extra petita
o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido,
o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial.
Documento eletrônico VDA56063698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: b587c40f-a7c4-42f7-b3ef-72f4bd78f03e

2.1 Na espécie, o Tribunal de origem, a partir da
interpretação
lógico-sistemática
da
petição
inicial,
entendeu pela não ocorrência de julgamento extra petita,
atestando a existência dos pedidos implícitos de
condenação da demandada a proceder aos reparos no
imóvel da autora em razão de vazamento alegadamente
originário da cobertura, além de indenização pelos danos
causados.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.667.776/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
)
28/10/2024,
5/11/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:08
Código de Controle do Documento: b587c40f-a7c4-42f7-b3ef-72f4bd78f03e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.705.604 / MT
Número Registro: 2024/0275621-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10110567520218110040
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : WILLIAN SCHOLL - PR045972
ANDRE LUIZ BOMFIM - MT014533O
AGRAVADO
: ELIO LUIZ CARLOTT
AGRAVADO
: IVETE CARLOTT
ADVOGADOS : NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720B
THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - MT029540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : WILLIAN SCHOLL - PR045972
ANDRE LUIZ BOMFIM - MT014533O
Documento eletrônico VDA56864682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:45
Código de Controle do Documento: 874906dd-65d2-4db5-9600-e7ef3eaa8b4b

AGRAVADO
: ELIO LUIZ CARLOTT
AGRAVADO
: IVETE CARLOTT
ADVOGADOS : NELSON SARAIVA DOS SANTOS - MT007720B
THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - MT029540
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:45
Código de Controle do Documento: 874906dd-65d2-4db5-9600-e7ef3eaa8b4b